Tribunal: TJES
Processo: 0003957-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento; Desobediência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003957-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Art. 155 do Código Penal Militar. Incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Exigência de dolo específico. Ausência de comprovação. In dubio pro reo. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento a recurso ministerial e manteve sentença absolutória dos acusados Lucínio Castelo de Assumção e Nero Walker da Silva Soares, imputados da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

2.O embargante aponta omissão e contradição, requerendo efeitos infringentes para condenar os réus ou, subsidiariamente, prequestionamento das matérias legais e constitucionais debatidas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de ordem militar descumprida, diante da existência de comunicações internas do Comando Geral da Polícia Militar;

(ii) saber se houve omissão quanto à análise das elementares do crime de incitamento previsto no art. 155 do CPM, especialmente quanto à incitação à indisciplina militar;

(iii) verificar se há fundamento para o prequestionamento das matérias constitucionais e legais suscitadas pelo Parquet.

III. Razões de decidir

4. O vídeo divulgado pelos acusados em redes sociais, embora revele tom de apoio ao movimento paredista, não configurou incitamento penalmente relevante, por carecer de dolo específico e de convocação clara à prática de ato ilícito ou de quebra da disciplina militar.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige que a conduta ultrapasse o apoio genérico e represente incentivo objetivo à infração, o que não se demonstrou no caso concreto.

6. Não se comprovou que os acusados tinham ciência específica das ordens do Comando Geral ou que as afrontaram diretamente. A prova testemunhal não foi conclusiva.

7. Ao afastar a existência de dolo e de estímulo direto a infração, o acórdão já enfrentou implicitamente as elementares do tipo penal, inexistindo omissão.

8. O prequestionamento não prospera, pois as matérias legais e constitucionais foram devidamente analisadas, sem equívocos na aplicação normativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Ausência de omissão ou contradição. Mantida a absolvição dos acusados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença que absolveu os acusados Lucínio Castelo de Assumção e Nero Walker da Silva Soares da imputação de prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal Militar.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão ao deixar de examinar os demais elementos integrantes do tipo penal do artigo 155 do Código Penal Militar, notadamente no que se refere à incitação à indisciplina ou à prática de crime militar, restringindo indevidamente a análise à ausência de ordem superior determinada e individualizada, o que, no entendimento do Parquet, não constitui requisito essencial à configuração do delito em questão.

Afirma que o tipo penal do art. 155 do CPM tutela bens jurídicos como a disciplina e a autoridade militar, e que se consuma não apenas com a incitação à desobediência, mas também à indisciplina ou ao cometimento de infrações penais militares.

Aduz ainda que o acórdão embargado teria incorrido em contradição interna ao, por um lado, reconhecer no relatório a existência de trecho da denúncia mencionando ordens expressas emanadas pelo Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, devidamente encartadas às fls. 337 e seguintes dos autos, e, por outro, fundamentar a manutenção da absolvição com base na inexistência de prova quanto à ordem específica e autoridade superior, o que, no entender do órgão ministerial, representa evidente incompatibilidade lógica entre a narrativa fática e a conclusão decisória.

Por fim, requer, além do saneamento dos vícios apontados, o prequestionamento da matéria, com ênfase no exame expresso do artigo 155 do Código Penal Militar, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, destacando a imprescindibilidade da oposição de embargos de declaração como meio adequado para provocar manifestação judicial sobre tese jurídica não enfrentada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003957-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO, NERO WALKER DA SILVA SOARES
Advogado do(a) APELADO: NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença que absolveu os acusados Lucínio Castelo de Assumção e Nero Walker da Silva Soares da imputação de prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal Militar.

Nos embargos ora analisados, o Ministério Público sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, requerendo que se reconheçam tais vícios e, com efeitos modificativos, se reforme o julgado para fins de condenação dos acusados, ou, subsidiariamente, que se proceda ao prequestionamento das matérias legais debatidas, notadamente no que diz respeito à interpretação do artigo 155 do Código Penal Militar.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a ausência de comprovação de ordem militar específica a ser descumprida, quando, nos próprios autos, constariam diversas comunicações internas (CIs) do Comando Geral da Polícia Militar determinando expressamente o cumprimento das escalas e a apresentação dos militares ao serviço, mesmo diante da obstrução dos quartéis por familiares.

Ademais, alega omissão no tocante à análise das demais elementares do tipo penal do art. 155 do CPM, especialmente no que se refere à incitação à indisciplina militar, cuja ocorrência teria sido demonstrada a partir da conduta dos acusados, especialmente com base na gravação e divulgação de vídeo nas redes sociais, encorajando a manutenção do movimento paredista.

Ao reexaminar os autos, com a profundidade exigida pela via aclaratória, verifica-se, de fato, que os réus participaram da divulgação de um vídeo nas redes sociais (WhatsApp e Facebook), no qual expressam apoio ao movimento paredista, exaltam o engajamento dos participantes e utilizam linguagem de cunho motivacional. Nos trechos transcritos na denúncia, constam as seguintes passagens:

“(...) Cap Assumção: Estamos reafirmando em cada unidade, cada subunidade, cada pelotão, que o movimento é dos familiares, estamos resguardando a segurança deles, não há crime, não há tipificação nenhuma em cima disso, e por onde a gente andou, estão todos fortes e **se espelhando na gente aqui na Grande Vitória, porque a vitória se aproxima, sustenta!*”

“SD Soares: Não acreditem nas mentiras, sejam fortes como vocês sempre foram, continuem sendo fortes como vocês sempre foram, e é isso aí. [...] Tamo junto, galera!”

Ainda que os termos empregados no vídeo revelem certo tom de apoio ao movimento, a caracterização da conduta como incitamento penalmente relevante exige mais do que expressões de solidariedade ou estímulo genérico: exige demonstração clara de dolo específico de incitar à prática de ato ilícito, seja ele a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. E é justamente nesse ponto que reside o núcleo da controvérsia jurídica e a base da decisão colegiada embargada.

Deve-se ressaltar que a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, é firme ao exigir que, no crime de incitamento, a conduta do agente ultrapasse os limites da opinião ou apoio genérico, e assuma feição de comando, orientação ou incentivo objetivo à prática de infração militar, sendo necessário que o conteúdo da mensagem represente, de forma clara, convocação para a quebra da ordem e da disciplina, especialmente em ambiente de caserna.

Não se ignora a existência das comunicações internas mencionadas pelo Parquet.

Entretanto, no voto condutor do acórdão embargado, deixou-se claro que não houve demonstração nos autos de que os acusados tinham ciência específica das ordens emanadas pelo Comando Geral, tampouco que as mencionaram ou as afrontaram de forma direta ou dolosa. A prova testemunhal não foi conclusiva nesse sentido.

Tais elementos, somados à ausência de contextualização temporal e fática da mensagem em relação às ordens do Comando, impedem o reconhecimento de um juízo condenatório seguro, sob pena de afronta ao princípio do in dubio pro reo, sobretudo em sede de revisão de acórdão absolutório.

Quanto à suposta omissão em analisar a elementar da incitação à indisciplina, entende-se que o colegiado, ao afastar a existência de dolo na conduta dos acusados e de estímulo direto a qualquer infração, já enfrentou, ainda que implicitamente, os elementos do tipo penal em sua totalidade. A exigência de manifestação expressa sobre cada palavra do artigo legal encontra limites naquilo que é essencial ao deslinde da causa.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.